Tribunal: STF
Processo: ARE 1318370
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da intempestividade. 
    Sustenta a parte agravante a tempestividade do recurso extraordinário, considerada a suspensão do prazo nos dias 22/06, 27/06, 02/07 e 06/07, todos do ano de 2018.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto.
    Trata-se de recurso extraordinário objetivando a reforma do acórdão do tribunal de origem, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇAO DE GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE ENTRE AS EMPRESAS E FILIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVANTE. PRECLUSÃO. PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE BENS. INAPLICABILIDADE.
    I. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede execução fiscal movida pela Fazenda Nacional contra a empresa Material Escolar e Papelaria Ltda., reconheceu a existência de grupo econômico e, consequentemente, a solidariedade entre a executada e as seguintes sociedades empresariais e suas filiais: a) MAXPEL DISTRIBUIDORA LTDA, PAPEL MAX DISTRIBUIDORA LTDA, ALLIANCER COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, BR PAPÉIS NET EIRELI, DPM DISTRIBUIDORA S.A., ATACADÃO DE PAPELARIA LTDA, NIASSA COMERCIAL LTDA, SOCIPEL LIVRARIA E PAPELARJA LTDA e AROUCA EMPREENDIMENTOS S.A, determinando a citação das referidas empresas. Ainda determinou que, antes da citação, fosse procedido o arresto cautelar de valores depositados em contas bancárias das empresas que integram o grupo econômico e suas respectivas filiais ora incluídas no polo passivo da lide, através do sistema informatizado Bacenjud, a fim de que, no âmbito das suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial de penhora on line.
    II. Além disso, determinou que fosse expedido mandado de realização da penhora do valor em espécie de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), como de outros bens que guarneçam a residência do corresponsável WALTER DA SILVA VIEIRA FILHO, até o limite do débito exequendo, a ser cumprido na Praça Marcelino Champagnat, 90, Edf. Saint Marcel, apto. 11 01, Graças, Recife/PE.
    III. Em suas razões recursais, o agravante defende a sua ilegitimidade ad causam e a impossibilidade de redirecionamento do feito contra ele, bem como a inexistência de formação de grupo econômico.
    IV. Defende, também a impenhorabilidade de todos os bens que guarnecem a sua casa, em face do disposto no parágrafo único do artigo 1° da Lei n° 8.009/90. Aduz, ainda, que não mais possui em sua residência o valor em espécie de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), tendo em vista que a penhora foi determinada com base no valor informado por ele à Receita Federal na sua declaração de ajuste anual do exercício de 2014 e, depois desse período até a presente data, foi utilizado para prover o seu custeio, como alimentação, medicamentos e vestimenta. O agravante alega, ainda a ocorrência da decadência quanto aos créditos tributários relativos aos períodos de janeiro a setembro de 1998. Por fim, alega a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e do contraditório, uma vez que antes de proferida a decisão ora recorrida não foi dada oportunidade para que as pessoas jurídicas incluídas no polo passivo viessem a contraditar a prova oferecida unilateralmente pelos representantes da Fazenda Nacional.
    V. A responsabilidade do agravante quanto aos créditos executados e o redirecionamento do feito contra ele já havia sido deferido em decisões anteriores à ora recorrida, limitando o Juiz de 1° grau na decisão ora combatida apenas a fazer menção a tal fato.
    VI. Desse modo, nesse momento processual, não se mostra mais cabível a discussão acerca da sua ilegitimidade passiva, bem como sobre a impossibilidade de redirecionamento do feito, em razão do instituto da preclusão. Do mesmo modo, infundado o argumento de cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a manifestação dos executados contra a prova trazida pela parte exequente, para fins de contestar a existência de formação de grupo econômico.
    VII. Quanto ao pedido de cancelamento da penhora do valor em espécie de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), como também de outros bens que guarnecem a residência do executado, dispõe a Lei n° 8.009/90 que estão excluídos dessa impenhorabilidade as obras de arte, adornos suntuosos, aqueles de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Precedentes do TRF5. TRF5. Segunda Turma. AG 0801893-89.2015.4.05.0000. Rel. Des. Fed. Conv. Alcides Saldanha. Julg. 05/08/2015.
    VIII. Por fim, quanto à alegação da ocorrência da decadência quanto aos créditos tributários relativos aos períodos de janeiro a setembro de 1998, verifica-se que tal questão não foi objeto de discussão e apreciação da decisão agravada.
    IX. Agravo de instrumento improvido.”
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente aponta ofensa aos artigos 5º, II, XXXIV, a, XXXV, LIII, LIV e LV, 37, caput, 93, IX, 97, 146, III, e 150, § 4º, todos da Constituição Federal de 1988.
    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    O Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339).
    Outrossim, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/2019).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL DEFERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.300.228-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux – Presidente, DJe de 14/4/2021)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ORDEM LEGAL DE PENHORA. BACENJUD. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula 282 do STF. 2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas (Súmula 279 e 636/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.310.016-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux – Presidente, DJe de 5/5/2021)
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DELCARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ORDEM LEGAL DE PENHORA. BACENJUD. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.288.451-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux – Presidente, DJe de 4/2/2021)
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente